Tribunal: CARF
Processo: 10469.721042/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.721042/2013-67
ACÓRDÃO
1401-007.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
A manifestação da Autoridade Administrativa, mediante a edição do
competente despacho decisório, acerca dos elementos que constituiriam o
direito ao crédito pleiteado, permite a clara compreensão das razões de
decidir, afastando qualquer hipótese de violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ou, ainda, da
falta de motivação do decisum que pudessem redundar na declaração de
nulidade da decisão primeva.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO.
É o contribuinte quem delimita os termos do contraditório ao formular a
seu pedido ou defesa, conforme o caso, e instruí-lo com as provas
documentais pertinentes, de modo que, em regra, as questões não postas
para discussão precluem. Há hipóteses de exceção para tal preclusão, a
exemplo (i) das constantes dos incisos I a III do § 4o do artigo 16 do Decreto
70.235/1972 e (ii) de quando o argumento possa ser conhecido de ofício
pelo julgador, seja por tratar de matéria de ordem pública, seja por ser
necessário à formação do seu livre convencimento, neste último caso em
vista da vedação ao non liquet.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721042/2013-67
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso apresentado para, na parte em que conhecido, justamente no ponto
relativo à nulidade do despacho decisório, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP (v.
e-fls. 05/17) que indicou como crédito saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 2008.
O despacho decisório (v. e-fls. 191/199) foi fundamentado na inexistência do crédito, haja vista a
verificação por parte da Autoridade Fiscal de que no respectivo período de apuração o resultado
fiscal seria de imposto de renda a pagar, haja vista, fundamentalmente, a dedução a maior, no
ajuste anual, de valores relativos à isenção/redução do IRPJ para empresas instaladas na área da
SUDENE. Também fundamentou o indeferimento da PER/DCOMP a glosa de estimativas de IRPJ
que teriam sido quitadas mediante compensações não homologadas. Em decorrência dessa
verificação, a Recorrente teve contra si lavrado auto de infração, formalizado nos autos de no
10469.725077/2011-11.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente limitou-se a solicitar a
sustação do julgamento deste processo até que ocorresse o trânsito em julgado dos autos de no
10469.725077/2011-11; vide excerto do Relatório da decisão recorrida de e-fls. 225 que trata das
alegações da Recorrente:
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
206/221), alegando, em síntese:
- que houve glosa do saldo negativo do IRPJ relativo ao ano-calendário 2008 em função de
fiscalização procedida e objeto do processo no 10469.725077/2011-11, pendente de
julgamento, ainda em fase administrativa;
- considera que somente com o transito em julgado do mesmo, pode se dar andamento ao
presente processo;
- requer seja sustado o julgamento deste processo, até que haja o trânsito em julgado do
processo no 10469.725077/2011-11do qual depende com exclusividade.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721042/2013-67
3
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal Do
Brasil de Julgamento no Recife (PE) – DRJ/REC indeferiu o recurso (v. e-fls. 224/226), conforme a
ementa que reproduzo abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal nem para o sobrestamento, nem para o julgamento conjunto de
processos. O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO. REQUISITOS. CRÉDITO EM LITÍGIO.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a restituição
autorizada por lei. Crédito em litígio administrativo não é dotado de certeza e liquidez.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em sua decisão, a ementa acima fala por si, a DRJ/REC ressalta inexistir norma que
estabeleça o procedimento de sustação do julgamento até que viesse a ocorrer o trânsito em
julgado do processo no 10469.725077/2011-11. Ressalta a DRJ ser dever da Administração
impulsionar o processo até sua decisão final, em face do princípio da oficialidade, previsto no art.
2o, parágrafo único, XII, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário (v.
e-fls. 232/268) através do qual apresenta os seguintes pontos para a apreciação desta Turma:
1) Preliminarmente, alega a existência de nulidade do despacho decisório
decorrente de suposta ausência de demonstração do cálculo que teria
desconstituído a existência de prejuízo fiscal. A Fiscalização teria acostado aos
autos unicamente a cópia do auto de infração lavrado em face da Recorrente,
sem que fossem juntados, contudo, os anexos necessários para a confecção da
defesa no que atine à forma de apuração do IRPJ, diversa da constante da DIPJ
apresentada pela GUARARAPES.
2) Alega, também, que a fiscalização tributária teria se limitado a transcrever
legislação que regula o cálculo mensal das estimativas do IRPJ, a exemplo dos
arts. 1o, 2o, 28 e 30, da Lei no 9.430/96, e artigos 113 e 170 do CTN, deixando de
elencar a fundamentação legal que dissesse respeito à parcela da r. decisão que
entendeu pela diminuição dos valores declarados sob a rubrica “Isenção e
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721042/2013-67
4
Redução do Imposto” na DIPJ. Tais fatos violariam os princípios do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal, afrontando, ainda, o texto
constitucional pela falta de motivação do decisum;
3) Ressalta a impossibilidade de remissão a documentos produzidos em processos
administrativos diversos e não acostados a estes autos;
4) No mérito, alega a liquidez e certeza do crédito. Primeiramente, porque o
Decreto 70.235/72 disporia, em caráter expresso, a ausência de atribuição de
quaisquer efeitos ao auto de infração, enquanto o mesmo estivesse pendente
de decisão definitiva na via administrativa. Ressalta, ainda, que a legislação
atribuiria eficácia imediata à declaração de imposto de renda da pessoa jurídica
(DIPJ), considerada autêntico auto lançamento, à luz do quanto disposto pelo
art. 150, caput, do CTN, sendo dotada de presunção de liquidez e certeza
quanto ao tributo apurado;
5) Em segundo lugar, seria igualmente descabido o indeferimento da homologação
do crédito antes de findos os cursos de todos os processos administrativos nos
quais se discute a validade dos créditos utilizados;
6) Dando prosseguimento às suas argumentações a respeito da liquidez e certeza
do crédito, alega a Recorrente a legitimidade do cálculo do lucro da exploração
por ela realizado. Em primeiro lugar, discorre longamente a respeito da
natureza jurídica dos incentivos fiscais concedidos na região abrangida pela
SUDENE; em seguida, traça diversas linhas a respeito da exegese do alcance do
lucro da exploração, sua interpretação histórico-evolutiva, gramatical e
sistemática; conclui que, para efeitos do incentivo fiscal sobre os resultados
operacionais, foram excluídos do cálculo do lucro da exploração tão somente
parte das receitas financeiras e os rendimentos e prejuízos das participações
societárias, abrangendo o benefício, portanto, todos os demais resultados
operacionais que não teriam sido expressamente mencionados pelo art. 19 do
Decreto-Lei no 1.598/77 (art. 544 do RIR/99);
7) Segundo a Recorrente, “à luz da legislação aplicável, não apenas as receitas
estritamente provenientes da atividade industrial nos limites incentivados, mas,
igualmente, as demais receitas operacionais acessórias, à exclusão daquelas
tipificadas no art. 19 do Decreto-Lei 1.598/77, incluem-se no conceito de lucro de
exploração e, destarte, são objeto dos incentivos fiscais concedidos, desde que
revertidas em proveito da atividade principal e na área da SUDENE”. Faz essas
considerações para justificar a inclusão como receitas operacionais dos valores
oriundos de aluguéis e de luvas de locações de imóveis recebidos de suas
próprias controladas, que teriam sido glosadas pela Fiscalização;
É o relatório.

Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721042/2013-67
5
VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2008. A Autoridade
Administrativa indeferiu o pedido em função da inexistência do crédito apurado para fazer frente
aos débitos declarados.
A manifestação de inconformidade da Recorrente limitou-se a solicitar a sustação
do andamento da apreciação do PER/DCOMP de e-fls. 05/17 até que ocorresse o trânsito em
julgado do processo de no 10469.725077/2011-11, auto de infração através do qual a Autoridade
Administrativa teria modificado o resultado fiscal do respectivo período de apuração para imposto
a pagar e não saldo negativo de IRPJ, conforme inicialmente apurado na DIPJ/2009.
A decisão recorrida indeferiu o pedido posto no documento intitulado de
“manifestação de inconformidade” (vide e-fls. 206/208) fundamentando sua decisão na
inexistência de previsão normativa para o sobrestamento do feito.
Em sede de recurso voluntário a Recorrente apresentou uma extensa petição que
alberga, prefacialmente, arguição de nulidade do despacho decisório de e-fls. 191/199; no mérito,
conforme vimos no Relatório, tece diversas considerações acerca da legitimidade, liquidez e
certeza do crédito a que alude fazer jus.
De pronto, refuto todas as alegações de mérito relativas ao crédito utilizado na
PER/DCOMP. Isso porque tais alegações foram todas alcançadas pelo instituto da preclusão.
Nos termos da legislação que regula o processo administrativo fiscal (em especial o
Decreto 70.235/1972), os fundamentos do pedido ou de defesa, conforme o caso – assim como o
pedido de diligência e as provas documentais -- devem ser apresentados por ocasião da
manifestação de inconformidade ou da impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo
em outro momento processual, em regra.
Portanto, é o contribuinte quem delimita os termos do contraditório ao formular o
seu pedido ou defesa (conforme o caso) e instruí-lo com as provas documentais pertinentes, de
modo que, em regra, as questões não postas para discussão nesta ocasião precluem.
E digo em regra porque existem as hipóteses de exceção.
Por exemplo, os incisos do § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/1972 trazem
hipóteses em que provas podem ser apresentadas em momento processual diverso da
impugnação, quais sejam: (i) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (ii) refira-se a fato ou a direito superveniente; e/ou (iii) destine-se a
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721042/2013-67
6
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Neste caso, cabe ao contribuinte
demonstrar, em petição fundamentada, a ocorrência de uma dessas condições, nos termos do §
5o do mesmo dispositivo.
Outra exceção ocorre quando o argumento possa ser conhecido de ofício pelo
julgador, seja por tratar de matéria de ordem pública1, seja por ser necessário à formação do seu
livre convencimento, neste último caso em vista da vedação ao non liquet2.
No caso, nenhuma de tais hipóteses de exceção resta configurada e, para se evitar
que ocorra supressão de instância, eis que a DRJ/REC não teve a oportunidade de analisa-los, tais
argumentos não serão conhecidos.
Quanto às questões relativas à aventada nulidade do despacho decisório, melhor
sorte não assiste à Recorrente.
Alega a Interessada que o despacho decisório não conteria nenhum demonstrativo
do cálculo que houvesse desconstituído a existência de prejuízo fiscal. Segundo a Recorrente, a
Fiscalização teria acostado aos autos unicamente a cópia do auto de infração lavrado, sem que
fossem juntados, contudo, os anexos necessários para a confecção da defesa no que atine à forma
de apuração do IRPJ, diversa da constante da DIPJ apresentada pela GUARARAPES.
Alega, também, que a fiscalização tributária teria se limitado a transcrever a
legislação que regula o cálculo mensal das estimativas do IRPJ, a exemplo dos arts. 1o, 2o, 28 e 30,
da Lei no 9.430/96, e artigos 113 e 170 do CTN, deixando de elencar a fundamentação legal que
dissesse respeito à parcela da r. decisão que entendeu pela diminuição dos valores declarados sob
a rubrica “Isenção e Redução do Imposto” na DIPJ. Tais fatos violariam os princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, afrontando, ainda, o texto
constitucional pela falta de motivação do decisum.
Trata-se, no caso, de despacho decisório lavrado pela Autoridade Administrativa
após o regular tratamento manual da PER/DCOMP apresentada. Apesar das alegações da
Recorrente, o despacho decisório de e-fls. 191/199 contém todos os elementos legais de validade,
a exemplo da qualificação do Contribuinte, a indicação do local, data e hora de sua lavratura, a
descrição dos fatos, as disposições legais incidentes no caso, a determinação da exigência, a
intimação para cumpri-la ou contestá-la mediante a apresentação de manifestação de

1 Costuma-se dizer que as matérias que o julgador deve conhecer de ofício são aquelas de ordem pública. É
importante ressaltar, porém, que nem todas as matérias apreciáveis ex officio são necessariamente matérias de
ordem pública, já que a lei processual, excepcionalmente, pode estabelecer que determinadas matérias de ordem
privada sejam apreciadas de ofício. Neste sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier explica: “Numa imagem matemática,
dir-se-ia que o conjunto de matérias examináveis de ofício é maior do que o das matérias de ordem pública. Portanto
toda matéria de ordem pública é examinável de ofício, mas nem tudo o que pode ser examinado de ofício consiste em
matéria de ordem pública” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 4a ed. São Paulo:
RT, 1998, p. 137)
2De fato, se for para formar seu livre convencimento, o julgador pode conhecer de argumentos de fato ou de direito
ex-officio, desde que indique os motivos que levaram a tal decisão. Isso porque, em virtude do dever de decidir
(proibição do non liquet), há o poder-dever de aplicar ao caso a norma jurídica que o julgador entender mais
pertinente, mesmo que não tenha sido suscitada pelas partes.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721042/2013-67
7
inconformidade e a assinatura da Autoridade Administrativa, a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula. Tais requisitos são os mesmos constantes do art. 10 do Decreto no
70.235/72, e que pode ser perfeitamente aplicável ao caso concreto para confirmar a validade do
despacho decisório que indefere total ou parcialmente os pleitos creditórios veiculados por
PER/DCOMP.
A Autoridade Administrativa, ao analisar o saldo negativo do ano calendário de
2008 identificou basicamente duas inconsistências na apuração empreendida pela Recorrente; a
primeira seria decorrente de erro na apuração do lucro da exploração, que teria inflado o valor da
receita líquida incentivada e, por conseguinte, o valor a ser reduzido do imposto devido. Já a
segunda inconsistência verificada refere-se às estimativas apropriadas no cálculo do imposto a
pagar e que teriam sido aproveitadas mediante compensações não homologadas ou ainda em
litígio administrativo.
Ao contrário do que aduz a Recorrente, ambas as inconsistências levantadas estão
perfeitamente delimitadas e extensivamente fundamentadas no despacho decisório. Constam da
decisão primitiva vários demonstrativos que espelham a conclusão a que chegou a Autoridade
Administrativa a respeito do resultado final relativo ao imposto a pagar do ano calendário de
2008.
Neste ponto, não faço qualquer juízo de valor a respeito do acerto ou não da
decisão proferida. Apenas constato o seu teor e as formalidades com que foi editado. Abaixo
reproduzo alguns desses demonstrativos:
04. Quanto ao alegado crédito de saldo negativo, a DRF em Natal, em procedimento de
fiscalização, revisou o imposto de renda apurado na DIPJ do ano calendário de 2008 e
verificou que a parcela informada na linha 10 pertinente a isenção e redução do imposto
não foi apurada corretamente. Do montante de R$ 47.720.460,87 registrados nessa linha, a
fiscalização validou R$ 44.776.925,56, conforme planilha de apuração do IRPJ no ajuste
anual às fls. 489 do processo administrativo n° 10469.725077/2011-11.

05. De acordo com o relato supra, a fiscalização apurou imposto de renda a pagar, aplicou
multa de ofício de 75%, além de multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas
devidas ao longo do período fiscalizado. Tudo registrado no processo indicado no item
anterior de onde foi extraída cópia do auto de infração, fls. 175 a 189, e do Demonstrativo
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721042/2013-67
8
de Apuração do IRPJ no ano calendário de 2008, fls. 190. A contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade dando início ao litígio administrativo, regulado pelo
Decreto 70.235, de 06 março de 1972.
(...)
17. A partir das informações prestadas na PER/DCOMP no 06977.23978.220110.1.3.021448
sobre a composição do Saldo Negativo de IRPJ do exercício de 2009 e considerando a glosa
de parte das estimativas de IRPJ compensadas, mas não homologadas, alcançamos os
seguintes valores válidos para a composição da linha 18 (Imposto de Renda Mensal Pago
Por Estimativa), da Ficha 12A da DIPJ do exercício 2009, transcrita no item 03:

18. Feitas as considerações acima, a apuração do IRPJ no ajuste anual em 31/12/2008
adquire a seguinte composição, considerando a redução da parcela referente Isenção e
Redução do Imposto promovida pela Fiscalização e o total de Imposto de Renda Mensal
Pago por Estimativa validado:

19. Diante da inexistência de crédito de saldo negativo, restou a não homologação da
DCOMP no 06977.23978.220110.1.3.021448.

A glosa relativa ao cômputo do lucro da exploração na apuração do resultado fiscal
do ano calendário de 2008 está perfeitamente delimitada no despacho decisório, que remete ao
auto de infração de no 10469.725077/2011-11, devidamente impugnado pela Recorrente e,
portanto, de sua inteira ciência e compreensão. Para além de citar a origem da glosa, a Autoridade
Administrativa juntou aos autos cópia do respectivo auto de infração (v. e-fls. 175/189) bem assim
do demonstrativo de apuração do IRPJ que subsidia e fundamenta a exigência. Já os fundamentos
legais para a respectiva glosa constam do próprio auto de infração. Portanto, não subsiste
nenhuma omissão por parte da Autoridade Administrativa quanto aos fundamentos que adotou
para redigir o despacho decisório.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.078 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721042/2013-67
9
Assim, não vislumbro qualquer falha no ato administrativo que configure
cerceamento do direito de defesa ou dê azo à sua nulidade, mesmo porque a defesa da
Recorrente está assentada de tal forma que percebe-se tenha compreendido perfeitamente os
fatos e fundamentos do porquê não teve o crédito pleiteado efetivamente reconhecido. Não se
constata qualquer prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da
Recorrente, aliás, prejuízo esse primordial à caracterização de nulidade, conforme apregoa o art.
60 do Decreto no 70.235/72: “As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo”.
Voto, portanto, por afastar a preliminar de nulidade.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
apresentado para, na parte em que conhecido, justamente no ponto relativo à nulidade do
despacho decisório, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 364
DF CARF MF
Original